Tribunal: TJBA
Processo: 8066901-19.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8066901-19.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA, ALANA CUNHA PEREIRA

APELADO: DAVID PIMENTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
POLIANA FERREIRA DE SOUSA

MAF 12

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. COBRANÇA DECORRENTE DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, em ação de defesa do consumidor cumulada com repetição de indébito, danos morais e tutela antecipada, declarou a inexigibilidade de cobrança decorrente de suposta irregularidade no medidor, vedou a suspensão do serviço e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem despacho saneador e sem abertura de prazo para especificação de provas; (ii) saber se a concessionária comprovou a regularidade da inspeção e da cobrança decorrente do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI); (iii) saber se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença deve ser mantido ou reduzido.

III. Razões de decidir

3. Não se configura cerceamento de defesa quando o magistrado, como destinatário da prova, entende suficientes os elementos documentais constantes dos autos para o julgamento antecipado da lide, nos termos dos arts. 355 e 370 do CPC.

4. Em relações de consumo, aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, incumbindo à concessionária demonstrar a regularidade do procedimento de inspeção e a efetiva ocorrência de irregularidade no medidor de energia.

5. O Termo de Ocorrência e Inspeção apresentado não contém assinatura do consumidor nem comprovação de sua ciência quanto às irregularidades apontadas, circunstância que compromete a validade do procedimento e impede o exercício do contraditório e da ampla defesa.

6. A mera lavratura do TOI, desacompanhada de prova idônea da fraude ou da efetiva irregularidade no consumo, não é suficiente para legitimar a cobrança de recuperação de consumo.

7. O histórico de consumo apresentado indica ausência de variação significativa nas faturas após a inspeção, reforçando a verossimilhança das alegações do consumidor e afastando a presunção de legitimidade do ato administrativo.

8. Configurada a cobrança indevida e a falha na prestação do serviço, é cabível a condenação por danos morais, que decorrem da própria conduta ilícita do fornecedor.

9. O valor da indenização não deve ser reduzido, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, preservando-se as funções compensatória e pedagógica da condenação.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A cobrança decorrente de Termo de Ocorrência e Inspeção é inválida quando o procedimento não observa garantias mínimas de ciência do consumidor e de contraditório, não sendo o TOI, isoladamente, prova suficiente da irregularidade. 2. Configurada cobrança indevida por concessionária de serviço público, é cabível indenização por danos morais, cujo valor deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 4º, 6º, VIII, 14 e 39, V e X; CPC, arts. 355, 370 e 1.012, § 1º, V e § 4º; CC, arts. 389 e 405.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.412.433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 25.04.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8066901-19.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e como apelada
DAVID PIMENTA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR AS PRELIMINARES,
CONHECER
E NEGAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator